Tribunal: STF
Processo: Rcl 85295
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 10. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade. Interpretação infraconstitucional sem juízo de inconstitucionalidade. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da correição parcial de n.º 5281707-71.2024.8.21.7000/RS, à alegação de violação da autoridade da decisão exarada na RCL 67.691, assim como da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante sustenta que a “Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à correição parcial defensiva para efeito de determinar o desentranhamento das informações oriundas do Sistema de Consultas Integradas, mantendo nos autos, apenas e tão somente, a certidão de antecedentes judiciais atualizada do acusado”. 



    Esclarece que “em face dessa decisão, o Ministério Público opôs embargos de declaração, especialmente considerando que o órgão fracionário afastou a incidência do dispositivo legal do art. 478 do CPP, mesmo após ter sido notificado pelo STF acerca do julgamento de procedência da RCL 67.691 (julgou que o dispositivo legal em questão somente poderia ser afastado mediante a observância da cláusula de plenário), e mesmo após ter sido instaurado o incidente de arguição de declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso referente à reclamação supra. Os embargos foram denegados.”.



    Na sequência, acrescenta que “foi julgado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5013104-90.2025.8.21.7000/RS pelo Órgão Especial do TJRS, ao efeito de se rejeitar a arguição de inconstitucionalidade suscitada, firmando inexistir qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida no tocante ao art. 478 do CPP, que apresenta rol taxativo”. 



    Em conclusão, “restando claramente descumprida a autoridade da decisão do STF firmada na RCL 67.691, além, obviamente, de nova violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, não resta alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, “seja concedida medida liminar a fim de que seja determinado ao Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que se abstenha de deixar de aplicar as disposições do artigo 478 do Código de Processo Penal”, subsidiariamente, “determina a cassação da decisão censura”. 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Reproduzo o ato apontado como reclamado, assim ementado:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS, DEVENDO-SE MANTER NOS AUTOS, APENAS E TÃO-SOMENTE, A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES JUDICIAIS ATUALIZADA, CONSOANTE REQUERIDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR NA ORIGEM. 



    CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PROCEDENTE.”



    Registro, desde logo, que não se verifica, no caso concreto, qualquer desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na RCL 67.691, conforme alegado pela parte reclamante.



    Nesse prisma, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500.



    2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte.



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023)



    De outro lado, alega-se, ainda, afronta à Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Consta da fundamentação do ato reclamado (Doc. 4, fls. 50-51):



    “Diante da inexistência de recurso na legislação processual penal, o único meio para apreciação da matéria veiculada dá-se por meio da correição parcial, conforme previsto no art. 195, §§ 1º a 6º, do COJE/RS. 



    Assim, conheço da correição parcial, pois tempestiva e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, é caso de julgar procedente a correição parcial, pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião da análise da liminar, que reproduzo para evitar tautologia: 



    "Na presente correição, sustenta-se devam ser desentranhados dos autos o histórico do sistema de consultas integradas vinculados ao nome do acusado UILTON LEANDRO FONTANELLA (evento 186, ANEXO2). 



    Com razão. 



    De se pontuar que a manutenção das informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul pode importar, seriamente, em violação ao direito fundamental à intimidade e à vida privada (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal), mormente nas hipóteses em que os fatos registrados no banco de dados e em outros processos anteriores não digam respeito ao processo que está em jogo, mas podem ser utilizados pelas partes em Plenário. 



    Trata-se de documentos, ademais, acessíveis apenas pelo Juízo e pelo Ministério Público em caráter reservado, vale dizer, não são acessíveis por ambas as partes, a importar em evidente disparidade de armas. 



    Os dados ali constantes, por outra, são inseridos unilateralmente por órgãos da segurança pública e não permitem sequer correção, retificação ou mesmo exclusão, se não correspondentes, porventura, à realidade. 



    Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR ao efeito de determinar o desentranhamento de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas (evento 186, ANEXO2), devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais atualizada, consoante requerido pelo órgão acusador." 



    Pelo exposto, voto por julgar procedente a Correição Parcial ao efeito de determinar o desentranhamento de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas (evento 186, ANEXO2), devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais atualizada, consoante requerido pelo órgão acusador na origem.”



    O conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 impõe, como requisito para sua incidência, a verificação de que houve, na decisão reclamada, o afastamento da aplicação de norma infraconstitucional com fundamento, ainda que implícito, em sua inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No caso em exame, contudo, a decisão reclamada não se baseou, em nenhum momento, na declaração — expressa ou implícita — de inconstitucionalidade de norma legal. Tampouco identifico qualquer fundamentação que revele, mesmo de modo indireto, juízo de incompatibilidade entre dispositivo legal e o texto constitucional.



    Ao revés, a fundamentação adotada pelo órgão prolator da decisão impugnada assenta-se em interpretação estritamente infraconstitucional, sem afastamento da incidência de qualquer norma legal por razões de inconstitucionalidade.



    Ademais, os dispositivos que o Reclamante alega terem sido afastados sequer foram mencionados na decisão, tampouco houve apreciação constitucional em torno deles. Não se verifica, assim, o pressuposto necessário à caracterização de ofensa à Súmula Vinculante nº 10, o que obsta o conhecimento da presente reclamação constitucional, à luz do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Nesse exato sentido, destacam-se precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte, os quais examinaram situações idênticas à ora submetida à apreciação, nas quais se afastou o cabimento da reclamação constitucional por inexistir controle de constitucionalidade implícito ou explícito apto a caracterizar violação à Súmula Vinculante nº 10:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 67.691. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO INC. I DO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl 73705-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 10. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ausente violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, nas hipóteses em que não há manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. 



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    III. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento”



    (Rcl 77620-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente